Tribunal: STF
Processo: RE 626710
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Benefício. Índice de reajuste. Salário de contribuição. Equiparação. Ausência de repercussão geral. Precedentes.



    1. O Plenário desta Corte, no exame do RE nº 686.143/PR, Relator o Ministro Cezar Peluso, entendeu pela ausência de repercussão geral do tema relativo “à possibilidade, ou não, de ser determinada em juízo a equivalência entre o limite máximo do salário-de-contribuição e a renda mensal dos benefícios previdenciários”, dado o caráter infraconstitucional do tema.



    2. Agravo regimental não provido.